Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A decisão que fixa alimentos provisórios satisfaz, desde logo, o direito alegado pelo requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final, razão pela qual a fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694 do CC, respeitados os princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa.
2. Inexistindo elementos de convicção suficientes para comprovar discrepância nas condições financeiras apresentadas pelos ex-cônjuges, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e pendência de partilha de bens, exige-se maior perquirição acerca das reais necessidades daquele que pleiteia alimentos compensatórios, sobretudo quando integrante do quadro do funcionalismo público.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.